Tribunal: TJDFT
Processo: 0743306-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. PREVISÃO DE AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão.
3. Agravo Interno conhecido, mas não provido.